Tribunal: TJDFT
Processo: 0716813-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716813-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO MELO DA SILVA AGRAVADO: BANCO CETELEM S.A., BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO ARBI S/A, BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 46592297 – pág. 1/4, verbis: “Por meio do presente recurso, o agravante pretende a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que indeferiu a tutela de urgência postulada para limitar o desconto das parcelas dos contratos de empréstimos a trinta por cento (30%) do seu rendimento líquido, sobre sua folha de pagamento e conta corrente. E dispensou a audiência de conciliação requerida liminarmente pelo agravante. O agravante alega que os bancos agravados têm realizado descontos em seu contracheque e conta corrente que superam o limite de trinta por cento (30%) dos seus rendimentos líquidos. Alega que o art. 104-A, do CDC, permite a convocação de todos os credores para apresentação da proposta de plano de pagamento, sendo pressuposto, para instaurar o processo por superendividamento previsto no artigo 104-B, do CDC, a prévia tentativa de acordo na audiência de conciliação. Requer a gratuidade de justiça. Aduz ser necessária a concessão de tutela de urgência, para determinar a realização da audiência de conciliação, nos termos da Lei no 14.181/21, mas caso não seja esse o entendimento deste Tribunal, requer subsidiariamente o efeito suspensivo do recurso até o seu julgamento final. Pede, em caráter liminar, que seja determinada aos réus a limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a trinta porcento (30%) de sua remuneração líquida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela de urgência pleiteada”. Acrescente-se que este Desembargador, por intermédio da decisão acima referida, deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente agravo foi sentenciado com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 17 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator